Tribunal: TJES
Processo: 5002172-80.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002172-80.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO VICTOR RODRIGUES VICTER

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. CONTROLE DE LEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer que julgou improcedentes os pedidos de anulação de ato administrativo de eliminação em concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar. O candidato questiona a reprovação na prova de corrida de 2.400 metros, alegando ter completado o percurso no tempo regulamentar, a despeito do registro oficial da banca examinadora. O autor frequentou o Curso de Formação amparado por tutela de urgência posteriormente revogada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a legalidade do ato de eliminação diante da divergência entre a alegação do candidato e o registro oficial da banca examinadora; (ii) estabelecer a aplicabilidade da teoria do fato consumado em razão da participação no curso de formação por força de decisão judicial precária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intervenção do Poder Judiciário em concursos públicos restringe-se ao controle de legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, vedada a substituição da banca examinadora na avaliação do mérito administrativo.

4. A ficha de avaliação oficial goza de fé pública e presunção de veracidade, prevalecendo sobre alegações subjetivas do candidato, notadamente quando a prova videográfica demonstra o cumprimento parcial do percurso.

5. A ausência de requerimento de prova pericial no momento processual oportuno acarreta a preclusão lógica e inviabiliza a desconstituição do ato administrativo com base em suposta inconclusividade da filmagem.

6. A aprovação de candidato que não atingiu os índices objetivos previstos no edital viola os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e da impessoalidade.

7. A teoria do fato consumado não se aplica a situações jurídicas consolidadas por força de decisão judicial de natureza precária, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 476.

8. A participação no curso de formação amparada em tutela provisória não possui o condão de convalidar a inaptidão física verificada na etapa eliminatória do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O controle judicial sobre os critérios de avaliação em concursos públicos limita-se ao exame da legalidade e da observância às regras do edital.

2. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos prevalece na ausência de prova robusta em sentido contrário.

3. É inaplicável a teoria do fato consumado para manter em cargo público candidato investido por força de decisão judicial precária posteriormente revogada (Tema 476 do STF).

Dispositivos relevantes citados: § 11 do art. 85 e § 3º do art. 98 do CPC. Item 16.2.2 do Edital nº 01/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 608.482/RN (Tema 476); STJ, AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 2.099.949/AM, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 11.02.2025; TJES, Agravo de Instrumento 5000259-25.2024.8.08.9101, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 23.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
JOÃO VICTOR RODRIGUES VICTER
, em razão da Sentença (id. 15765378) proferida nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer, ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do INSTITUTO AOCP
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (id. 15765379) alega o Apelante, em síntese: I) que o vídeo apresentado pela banca organizadora é inconclusivo, contendo apenas cortes e duração reduzida, não sendo apto a comprovar que deixou de percorrer a distância exigida; II) que a dúvida quanto à regularidade da eliminação deve ser interpretada em favor do candidato, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; III) que a aprovação nas fases subsequentes e o início do Curso de Formação consolidaram situação de fato e geraram confiança legítima, devendo ser mantida a sua participação no certame; IV) subsidiariamente, pugna pela autorização para concluir o Curso de Formação, evitando prejuízos decorrentes de sua interrupção.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados (ids. 15765393 e 15765390), sustentando a legalidade do ato administrativo de eliminação, a presunção de veracidade da ficha de avaliação e a validade da prova videográfica que atestam o não cumprimento do percurso, bem como a impossibilidade de intervenção judicial no mérito administrativo, requerendo o desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002172-80.2023.8.08.0014

APELANTE: JOÃO VICTOR RODRIGUES VICTER

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação ordinária de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
JOÃO VICTOR RODRIGUES VICTER,
candidato inscrito no concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital nº 01/2022), objetivando a anulação do ato administrativo que determinou sua eliminação na etapa de Teste de Aptidão Física (TAF).

Insurge-se o autor, ora apelante, contra o resultado da prova de corrida de 2.400 metros, em que foi considerado inapto, sustentando ter completado o percurso no tempo regulamentar, a despeito do registro oficial da banca examinadora que apontou cumprimento parcial da distância exigida. O demandante obteve, inicialmente, provimento liminar precário que lhe permitiu prosseguir nas demais etapas do certame, culminando na sua matrícula e frequência no Curso de Formação de Soldados.

A sentença impugnada, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, julgou improcedentes os pedidos autorais e revogou a tutela de urgência anteriormente concedida.

Analisando atentamente o caderno processual, verifica-se que a questão central devolvida a esta Corte cinge-se à verificação da legalidade do ato administrativo de eliminação e à suficiência do acervo probatório para elidir a presunção de legitimidade e veracidade que reveste os atos da Administração Pública.

Sobre o tema
, a
orientação jurisprudencial consolidada, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, é no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em critérios de
eliminação de
concursos públicos é limitada à verificação da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, sem adentrar no mérito administrativo da avaliação das bancas examinadoras.

Na espécie, o
recorrente argumenta que a filmagem apresentada pela banca seria inconclusiva por conter cortes e ter duração reduzida, o que impediria a comprovação cabal de sua inaptidão. Contudo, tal tese defensiva carece de robustez técnica quando confrontada com a ficha de avaliação oficial acostada aos autos, documento dotado de fé pública, que registra taxativamente o percurso de apenas 2.200 metros.

A insurgência quanto à qualidade ou integralidade do vídeo deveria ter sido objeto de oportuna impugnação técnica ou pedido de perícia na instância de origem, faculdade processual da qual o autor declinou expressamente, ao manifestar desinteresse na produção de outras provas quando instado a fazê-lo, atraindo para si a preclusão lógica e enfraquecendo a tese de insuficiência probatória.

Na hipótese vertente, o Edital nº 01/2022, em seu item 16.2.2, bem como no Anexo II, estabelece critérios objetivos de avaliação, prevendo, de forma inequívoca, a eliminação sumária do candidato que não atingir os índices mínimos previamente fixados. No que concerne à prova de corrida destinada ao sexo masculino, restou estipulada a exigência de percorrer 2.400 metros no tempo máximo de 12 minutos.

Cuida-se, pois, de aferição objetiva do desempenho físico, não se cogitando de interpretação discricionária ou subjetiva por parte da banca examinadora.

Com efeito, a
nalisando as imagens fornecidas no
link
constante no id. 15765342,
não obstante os cortes nas imagens, é possível vislumbrar o recorrente completando apenas 9 das 10 voltas previstas, tendo caminhado parte do percurso, o que não era vedado pelo edital,
mas robustece sua desclassificação por falta de cumprimento do índice mínimo exigido.

Assim, a admissão da pretensão recursal, alicerçada exclusivamente em alegação de uma suposta “certeza subjetiva” quanto ao integral cumprimento do teste, em claro desprezo aos dados técnicos e objetivos constantes nos autos, mostra-se frontalmente incompatível com a rigorosa observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, verdadeiro alicerce da legalidade e da legitimidade que regem os certames públicos. Ademais, tal medida importaria em violação direta aos princípios da isonomia e da impessoalidade, por configurar tratamento privilegiado a um único candidato, em prejuízo dos demais concorrentes que, submetidos às mesmas condições rigorosas, lograram aprovação.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. INAPTIDÃO NO TAF. PROVA DE AGILIDADE. DUAS TENTATIVAS. EXECUÇÃO FORA DO TEMPO EXIGIDO NO EDITAL. CRITÉRIO OBJETIVO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1) Como cediço, a regra da vinculação ao instrumento convocatório impõe à Administração e aos candidatos a observância estrita às cláusulas do edital.

2)
Segundo consta do Edital do certame, a prova de agilidade dos candidatos do sexo masculino, na fase de Teste de Aptidão Física (TAF), deveria ser executada em 10,5 segundos, e para as candidatas do sexo feminino, em 11,5 segundos.

3) O candidato, nas duas tentativas, superou o tempo limite da prova, estando correta a eliminação, porquanto o ato administrativo se pautou em critério puramente matemático, sem margem para apreciação subjetiva
.

4) Na hipótese, cassar a eliminação implicaria violação dos princípios da isonomia e da impessoalidade, previstos nos incisos I e 37 do artigo 5º da Constituição Federal, por dispensar ao agravante tratamento favorável em relação aos demais candidatos, submetidos à idêntica metodologia e critério avaliador.

3) Recurso desprovido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50002592520248089101, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível. Data: 23.08.2024)

Ademais, admitir a continuidade no certame de candidato que, conforme comprovado nos autos, demonstrou inaptidão física para o desempenho das exigências mínimas estabelecidas, representa não apenas afronta ao princípio da isonomia, como também grave comprometimento do interesse público na seleção dos indivíduos mais aptos para o exercício das funções próprias da carreira policial militar, cujas atribuições demandam higidez física compatível com a natureza da atividade.

Por outro lado, a alegação de consolidação da situação fática em razão do decurso temporal e da superação de etapas subsequentes do certame não encontra respaldo jurídico, sendo inaplicável, na hipótese vertente, a denominada teoria do fato consumado, notadamente quando a permanência do candidato no certame decorreu de decisão judicial de natureza precária, posteriormente revogada por sentença de mérito, em conformidade com o entendimento pacificado no âmbito dos Tribunais Superiores, e sedimentado no julgamento do paradigma do RE 608.482/RN (Tema 476).

Destarte, a mera participação no Curso de Formação, sob amparo de tutela provisória de urgência, não possui o condão de convalidar a inaptidão originariamente verificada no Teste de Aptidão Física, sob pena de grave afronta à ordem classificatória e aos requisitos legais indispensáveis à investidura no cargo público.

A invocada confiança legítima, por sua vez, não pode prevalecer sobre o princípio da legalidade estrita, sobretudo quando o próprio candidato tinha plena ciência da precariedade da medida judicial que lhe assegurou, de forma excepcional e provisória, a continuidade no certame.

Corroborando com tal entendimento, colaciono o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO EMPOSSADO COM BASE EM DECISÃO PRECÁRIA. REVOGAÇÃO DA MEDIDA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO TEMA N. 476 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob a a justificativa de que não se aplica a "Teoria do Fato Consumado" a situações nas quais se pleiteia a permanência em cargo público, cuja posse tenha ocorrido em virtude de provimento judicial de natureza precária.

1.2. As partes agravantes alegam distinção do caso em relação ao paradigma do RE 608.482/RN, defendendo a possibilidade de aplicação da Teoria do Fato Consumado, uma vez que exercem suas atividades na Polícia Militar do Amazonas há mais de 7 (sete) anos, com posse formalmente consolidada após a aprovação em todas as fases do concurso e conclusão no curso de formação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável a Teoria do Fato Consumado para manter candidatos em cargo público, empossados por decisão judicial precária e posteriormente revogada, considerando o tempo de exercício, a aprovação em todas as fases do concurso e conclusão no curso de formação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no Tema 476, que não admite a manutenção no cargo de candidato empossado por decisão precária revogada.

3.2.
A execução provisória de decisões judiciais precárias não confere segurança ou estabilidade à situação jurídica, sendo inaplicáveis os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

IV. DISPOSITIVO

4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 2.099.949/AM, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial,
julgado em 11/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

À luz do disposto no artigo 85, §11 do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial fixada na sentença para 15% do valor da causa, mantendo a suspensão de sua exigibilidade na forma do artigo 98, §3º do mesmo diploma legal.

É como voto.